Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. RECURSO DO RÉU DESERTO. PARTILHA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA DAS PARTES. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO PARTILHÁVEL. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1. Apelações interpostas contra sentença a qual, nos autos da ação de sobrepartilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, a autora pleiteia a reforma daquele ato processual, objetivando seja determinada a sobrepartilha do veículo na proporção de 50%. Afirma que o veículo foi adquirido de fato, conforme Procuração, contudo o requerido não efetivou a transferência junto ao DETRAN. 2. Em razão do não recolhimento do preparo, o recurso do réu não pode ser conhecido, em consonância com o art. 1.007, § 4o, do CPC.

3. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 3.1. Ao que consta dos autos, apesar de a apelante alegar que o veículo teria sido adquirido durante a união, em ofício ao juízo foi informado pelo DETRAN/DF que o automóvel está registrado em nome de terceiro, desde 09/06/2011 e não consta comunicado de venda. 3.2. A procuração em favor do réu, por si só, não comprova a propriedade, sendo que o registro do veículo é o que de fato constitui documento público e faz prova da aquisição e propriedade do automóvel. 3.3. Para que fosse feita a partilha do montante pago pela aquisição, conforme pretende a autora, caberia demonstrar que o bem foi efetivamente adquirido na constância do casamento, o que não restou comprovado nos autos. 3.4. Outrossim, “O ônus da prova quanto à comprovação da existência de patrimônio partilhável recai sobre quem o pleiteia (CPC, art. 373, I), de forma que lhe cabe fazer prova do fato constitutivo do direito postulado”. (20160710121850APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/11/2018).

4. Precedente: “(...) Descabida a partilha de bem de propriedade de terceiros. O veículo pleiteado pela apelante está em nome de terceiro estranho à relação processual, não havendo demonstração de que o bem foi efetivamente adquirido pelas partes no curso da união estável (...).” (07086792320218070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 19/09/2022).

5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos, ou não conhecidos. 5.1. Precedente deste TJDFT: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).

6. Recurso do réu não conhecido. 6.1. Recurso da autora improvido.